Tribunal: TJDFT
Processo: 0763181-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração com pedido de tutela antecipada.
1.1. Recurso. A autora recorre da sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve error in procedendo na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei n. 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. O objetivo principal dos Juizados Especiais é a obtenção da composição entre as partes (Lei n. 9.099/1995, art. 22, e Lei n. 12.153/2009, art. 8o), mediante procedimento célere, sem os entraves do rito previsto no Código de Processo Civil.
5. No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, fornecer os documentos necessários ao esclarecimento dos fatos, e não ao autor (Lei n. 12.153/2009, art. 9o); a inversão do ônus da prova, portanto, é ope legis.
6. A r. sentença deve ser anulada, porquanto restou inobservada a legislação de regência. Vencido o 2o Vogal, que não dá provimento ao recurso e mantém a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 22, 43; Lei no 12.153/2009, art. 8o e 9o.